Tribunal: STF
Processo: ARE 1568088
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 976 DO CPC. TAXA ÚNICA DA LEI ESTADUAL Nº 14.634/2014. ISENÇÃO ÀS PESSOAS ELENCADAS NO INCISO II DO ARTIGO 5º DA REFERIDA LEI. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS E AS TURMAS RECURSAIS. REPETITIVIDADE DE DEMANDAS CONTENDO CONTROVÉRSIA ACERCA DA MESMA QUESTÃO DE DIREITO. INCIDENTE ADMITIDO. UNÂNIME.” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70081401986 (nº CN J : 0112107- 16.2019.8.21.7000), Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 2.9.2019) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 97, 145, II, e 150, I, §6º, da Constituição da República e do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 14.634/2014), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese. 5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido.” (ARE 1515977 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional local e no acervo fático e probatório. 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual nº 4.952/1985) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 831.578 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 12.4.2019)



    Por sua vez, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, e ARE 1.515.977-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.8.2025, este assim ementado:



    “Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese. 5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente